Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por seguradora, reconhecendo a responsabilidade da apelante pelos prejuízos decorrentes de acidente automobilístico que resultou em perda total do veículo segurado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para confirmar a responsabilidade civil da apelante no acidente que motivou a ação regressiva prevista no art. 786 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado, como destinatário da prova, exerce o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
4. A prova testemunhal pretendida não é pertinente, pois a testemunha indicada não presenciou o acidente, circunstância que torna sua oitiva inócua para o esclarecimento da dinâmica do fato.
5. A ação regressiva pressupõe prova do pagamento da indenização e a sub-rogação do segurador nos direitos do segurado, conforme art. 786 do Código Civil, ônus devidamente cumprido pela autora.
6. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que atinge a parte posterior do veículo à sua frente, cabendo ao réu afastá-la, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. O conjunto probatório — documentos, fotografias e boletim de ocorrência — confirma a dinâmica típica de colisão traseira, sem elementos que infirmem a narrativa da seguradora.
8. A apelante não produz prova capaz de afastar o nexo causal nem de apresentar versão plausível que exclua ou reduza sua responsabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a testemunha não presenciou os fatos e sua oitiva é irrelevante para o deslinde da causa.
2. Na ação regressiva fundada no art. 786 do Código Civil, o segurador comprova seu direito ao demonstrar o acidente, o pagamento da indenização, a sub-rogação e o nexo causal entre a conduta do réu e o dano.
3. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que atinge a parte posterior do veículo à frente, incumbindo ao réu o ônus de afastá-la com prova idônea.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 786; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, I; CPC, art. 85, § 11.